Tribunal: STF
Processo: ARE 1539242
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EXCLUSÃO DAS "BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS" DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 23, INCISO III, E PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO ESTADUAL N. 2.870/2001. PARA QUE O VALOR DA BONIFICAÇÃO EM MERCADORIA NÃO CONSTE DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS, É NECESSÁRIO O DESTAQUE NA MESMA NOTA FISCAL DA OPERAÇÃO DE VENDA MERCANTIL ENTRELAÇADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA NESSE SENTIDO. BONIFICAÇÕES LANÇADAS EM NOTAS SEPARADAS DA OPERAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA DENEGATÓRIA INCÓLUME. RECURSO DA IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Nos termos do art. 23, inciso III, parágrafo único, do Decreto Estadual n. 2.870/2001 (RICMS/SC), para a exclusão das "bonificações em mercadorias" da base de cálculo do ICMS, é imprescindível que tal esteja destacado na mesma nota fiscal da operação de venda mercantil entrelaçada. Ausente a prova pré-constituída nesse sentido, não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, devendo, por isso, ser mantida a sentença que denegou a ordem postulada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 146, III, "a"; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente